Tribunal: TJSP
Processo: 0004454-47.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Unificação das penas – Reincidência reconhecida em um processo que reflete em toda a execução criminal. Inexistência de ofensa à coisa julgada ou à vedação da reformatio in pejus. Precedentes do STJ e do TJSP – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004454-47.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante SERGIO
FERNANDES MOURA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004454-47.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em execução no 0004454-47.2020.8.26.0026 - Processo digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM da Comarca de Bauru (3a RAJ)
Execução no 0003155-40.2017.8.26.0026
Agravante: Sérgio Fernandes Moura Júnior
Agravado: Ministério Público
Magistrado: Dr. Davi Marcio Prado Silva

Voto no 12373
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Unificação das penas

Reincidência reconhecida em um processo que reflete em toda a
execução criminal. Inexistência de ofensa à coisa julgada ou à
vedação da reformatio in pejus. Precedentes do STJ e do TJSP
Agravo desprovido.
Trata-se de recurso de agravo em execução contra a
decisão copiada às fls. 16/18, a qual indeferiu o pedido de retificação do
cálculo de liquidação de penas e manteve a condição de reincidente de Sérgio
Fernandes Moura Júnior.
Inconformado, insurge-se o sentenciado pugnando 1) a
retificação do cálculo de liquidação de penas observando-se sua primariedade
para fins de obtenção de benefícios executórios, tendo em vista que a
reincidência em um dos processos não pode se estender aos demais em razão
da unificação de penas (fls. 01/05).
Contrariado o recurso (fls. 23/24), a decisão recorrida foi
mantida (fl. 25).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 34/37).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Sérgio Fernandes Moura Júnior condenado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004454-47.2020.8.26.0026 -Voto no
3
incurso no artigo 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 04
(quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com
trânsito em julgado em 08.08.2016; posteriormente, foi novamente condenado
pela prática de tráfico de drogas, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado (cf. cálculo de penas fls.
06/08).
Sobreveio terceira condenação, agora pelo crime de
ameaça, na qual foi expressamente reconhecida a reincidência de Sérgio
(PEC 0007294-64.2019.8.26.0026). Com a unificação das sanções, o MM.
Juízo a quo determinou a retificação do cálculo para constar que o agravante é
reincidente em crime doloso (fls. 09/12).
Pois bem.
O recorrente alega que a agravante genérica deve ser
considerada para a obtenção de benefícios da execução somente quanto à
terceira condenação, vez que à época dos primeiros crimes era, ainda,
primário.
No entanto, como é consabido, a reincidência
como
instituto multifacetado implica em consequências distintas: 1) agravamento
da pena, fixação do regime prisional e impedimento de benesses em sede de
conhecimento; e 2) alteração de frações/percentuais para benefícios,
interrupção do lapso prescricional da pretensão executória e outros empecilhos
legais em sede de execução.
Digno de nota que o juízo da execução criminal não
reconheceu a reincidência para aplicar a respectiva agravante e elevar as
sanções do primeiro crime hipótese que, se ocorrida, invadiria as atribuições
típicas da fase de conhecimento mas, apenas, definiu o requisito objetivo dos
benefícios executórios, limitando sua atuação no âmbito da Lei no 7.210/84.
Reiterados julgados não reconhecem qualquer ofensa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004454-47.2020.8.26.0026 -Voto no
4
coisa julgada ou ocorrência de reformatio in pejus:
STJ

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
REINCIDÊNCIA
NÃO
RECONHECIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CIRCUNSTÂNCIA
CONSIDERADA
PELO
JUIZ
DA
EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE AFRONTA À COISA
JULGADA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
1.
A
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
a reincidência do acusado constitui circunstância
pessoal que acompanha o condenado durante toda a
execução criminal, podendo ser reconhecida pelo Juízo
da execução que supervisiona o cumprimento da pena,
ainda que não reconhecida pelo Juízo que prolatou a
sentença condenatória (AgRg no AREsp 1341499/MG,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). 2. Agravo regimental não
provido. (AgRg no REsp no 1.776.466/MG, Quinta Turma,
Relator
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
j.
26.02.2019, DJe 15.03.2019; com raciocínio idêntico:
AgRg no HC no 451.341/ES, Sexta Turma, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, j. 06.12.2018, DJe 01.02.2019;
AgRg no REsp no 1.790.637/ES, Sexta Turma, Relator
Ministro Nefi Cordeiro, j. 14.05.2019, Dje 23.05.2019;
AgRg no REsp no 1.789.290/ES, Sexta Turma, Relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, j. 09.04.2019, DJe
24.04.2019).
TJSP
Agravo em execução
Unificação de Penas

Recurso objetivando a retificação do cálculo de penas, sob
a alegação de que o agravante, reincidente específico por
conta da ação penal objeto da Execução no 02, não teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004454-47.2020.8.26.0026 -Voto no
5
esta circunstância judicial devidamente reconhecida no
título condenatório objeto da Execução no 01, de modo que
ao se proceder a unificação das penas deve ser adotada a
fração de 2/5 (dois quintos) da pena referente à primeira
Execução, para fins de progressão de regime

Inadmissibilidade
Superveniência de condenação,
consistente na prática de novo delito durante o
cumprimento de pena, a dar ensejo a unificação das
reprimendas, podendo o Juiz da Execução analisar a
natureza dos crimes (se hedionda ou não) e a
circunstância pessoal do reeducando (se indivíduo
primário ou reincidente) para fins de concessão de
benefícios

Reincidência,
circunstância
judicial
desfavorável ao condenado que o acompanha durante
toda a execução criminal, estendendo-se a esta com
um todo, não se limitando apenas ao processo em que
foi fixada
Possibilidade do Juiz da Execução em
reconhecê-la, ainda que a sentença condenatória não o
tenha feito Não há ofensa ao princípio da legalidade -
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça De
rigor, o estabelecimento da fração de 3/5 (três quintos), em
se
tratando
de
agravante,
reincidente
específico,
condenado por crimes de tráfico de entorpecentes

Cálculo
de
penas
escorreitamente
adotado
pelo
Magistrado a quo. Recurso improvido. (TJSP Agravo de
Execução Penal no 0010051-76.2019.8.26.0496, Rel.
Moreira da Silva, 13a Câmara de Direito Criminal, J.
20.02.2020;
Agravo
de
Execução
Penal
no
0004102-71.2019.8.26.0496; Rel. Marcelo Gordo, 13a
Câmara de Direito Criminal, J. 24.10.2019; Agravo de
Execução Penal no 0006387-32.2018.8.26.0509, Rel.
Otávio de Almeida Toledo, 16a Câmara de Direito Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004454-47.2020.8.26.0026 -Voto no
6
J.
11.06.2019;
e
Agravo
de
Execução
Penal
no
0005985-19.2016.8.26.0509, Rel. Sérgio Mazina Martins,
2a Câmara de Direito Criminal, J. 21.05.2018).
Logo, configurada a reincidência, de rigor a manutenção
da decisão que determinou a retificação do cálculo de liquidação de penas.
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator